Tribunal: TJSP
Processo: 2080449-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Pessoa jurídica em recuperação judicial - Indeferimento - Admissibilidade - Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência da requerente (art. 932, § único, CPC) - Descumprimento - Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) - Documentos juntados não são suficientes para comprovar tal necessidade e, ao revés,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Pessoa jurídica em recuperação judicial - Indeferimento - Admissibilidade - Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência da requerente (art. 932, § único, CPC) - Descumprimento - Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) - Documentos juntados não são suficientes para comprovar tal necessidade e, ao revés, indicam ser a empresa de porte considerável - Simples presença de dívidas e protestos e até mesmo pedido de recuperação judicial não se revelam suficientes para demonstrar a alegada impossibilidade no recolhimento das custas processuais - Súmula no 481 do STJ - Precedentes - Embargos à execução - Atribuição de efeito suspensivo - Impossibilidade - Falta dos requisitos necessários à sua concessão - Inteligência do art. 919, § 1o, do CPC - Ausente prova de que o imóvel arrestado seria suficiente para garantir a execução, cujo prosseguimento não representa manifesto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não aquele inerente a todo e qualquer processo de execução - Possibilidade de prosseguimento da execução em relação aos coobrigados, que não se beneficiam dos efeitos da recuperação judicial da devedora principal - Súmula 581 do STJ - Matéria examinada em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema no 885) pelo STJ - Alias, ausente comprovação de que o referido plano de recuperação judicial já foi aprovado e homologado - Decisão mantida - Recurso desprovido.